Tribunal: CARF
Processo: 10283.000421/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000421/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DR THOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR FOLHA DE PAGAMENTO
FORA DAS NORMAS LEGAIS.
Constitui infração, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento de
acordo com os padrões e normas estabelecidos, de acordo com o art. 32, Inciso
I, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000421/2008-21
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/68) interposto pelo Contribuinte
FUNDAÇÃO DR THOMAS, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 55/59), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração DEBCAD 37.129.824-5 (e-fls.
03/07), código de fundamentação legal 30, conforme ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR FOLHA DE PAGAMENTO FORA
DAS NORMAS LEGAIS.
Constitui infração, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, de acordo com o art. 32, Inciso I, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS de conformidade com o art. 32, Inciso I, da
Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9° do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 18, na data aprazada, a empresa
deixou de preparar Folhas de Pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB - Receita
Federal do Brasil.
Nesse aspecto, foi constatado que a empresa não preparou Folhas de Pagamento
de Segurados Contribuintes Individuais ( Autônomos ), os quais foram constatados no exame das
Notas de Empenho N° 0005, 00226 e 99226, todas do exercício de 2003, por amostragem.
Não houve, portanto, a inclusão dos Segurados Obrigatórios da Previdência Social
( Contribuintes Individuais /Autônomos ) na Folha de Pagamento da empresa.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa de R$ 1.195,13 (um mil, cento e
noventa e cinco reais e treze centavos), calculada de acordo com o art. 283, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme valor
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

atualizado pela Portaria MPS n° 142/2007, considerando a ausência de atenuante e de agravantes
dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2008 (e-fl.61), o
contribuinte interpôs em 04/11/2008 recurso voluntário (e-fls. 64/68), no qual reitera as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais transcrevo a seguir:
3. Às fls. 43/47, a notificada apresenta impugnação tempestiva, por meio da qual
solicita que: a) seja a notificação julgada totalmente improcedente, face a decadência do
direito de lançar ou rever o lançamento ou em decorrência da integralidade do
pagamento do tributo, não tendo havido qualquer ausência de recolhimento, sonegação
fiscal ou outro meio ardiloso, como se vê nos relatórios anexados aos fólios; b) caso
entenda pela parcial procedência, seja aplicada a atenuante de que a empresa nunca fora
autuada; c) seja realizada perícia, com o escopo de aferir se houve prejuízo ao fisco
Federal, com a pretensas irregularidades, bem como para saber o período decaído,
indicando perito para tal; d) solicita revisão da fiscalização por outro agente fiscal.
Apresenta os argumentos que em síntese abaixo transcrevo:
3.1 Inicia alegando ser qüinqüenal, o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias nos termos do art. 173, do Código Tributário Nacional - CTN.
Transcreve, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça;
3.2 Prossegue argumentando que quanto às supostas irregularidades, erros materiais em
documentos, estas não teriam causado prejuízo ao erário, tendo em vista que todos os
tributos teriam sido recolhidos e que quando o descumprimento de obrigação acessória
não resultar prejuízo à Fazenda Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de
infração;
3.3 Por fim, aduz que a empresa interessada, jamais teria sido autuada e por isso deveria
ser aplicado tal fato como atenuante, a fim de reduzir o valor da multa, e que o agente
fazendário não teria atentado para isso, informando apenas, em seu relatório a não
existência de circunstância atenuante.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, instituídas na forma do disposto no art. 32, Inciso I, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225,
inciso I e § 9° do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

com os quais estou de pleno acordo:

6. Quanto a prejudicial de que o lançamento estaria alcançado pela
decadência qüinqüenal, nos termos do art. 173 do CTN, cumpre-me
esclarecer que embora a autuação refira-se a período de ocorrência de
fato gerador alcançado pelos efeitos da Sumula Vinculante n° 08/2008,
que declara inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-
Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário, sua ação não resulta em
qualquer prejuízo à autuação, considerando que a infração refere-se ao
período de 01/1997 a 12/2006, conforme solicitação das folhas de
pagamento de todos os segurados da empresa, por meio do Termo de
Intimação para Apresentação de documentos - TIAD, de fls. 10/11, para
o referido período.
7. Por conseguinte, sendo o valor da multa um valor único, não interessa
a quantidade de competências em que foram cometidas as infrações
objeto da autuação, bastando, no presente caso, apenas deixar, a empresa,
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS de conformidade com o art. 32, Inciso I, da Lei
n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, referentemente a
uma única competência não decadente, para que proceda a autuação nos
moldes da multa aplicada, de acordo com o art. 283, inciso I, alínea "a"
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais
e treze centavos), conforme valor atualizado pela Portaria MPS n°
142/2007, não havendo portanto, que se falar em alteração do valor da
multa em função de período decadente.
8. Outrossim, carecem de consistência as demais argüições do
defendente, conforme demonstro nos itens a seguir.
9. Ressalto o Art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vigente à época da autuação, que
estabelece:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade
aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes. (Redação dada pelo Decreto n 6.103, de 2007)
10. Dessa forma, o auto-de-infração é documento lavrado pela
fiscalização, para o fim específico de registrar a ocorrência de infração à
legislação previdenciária, em descumprimento de uma obrigação
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

acessória, possibilitando a instauração do respectivo processo de infração
e constituição do crédito decorrente da multa aplicada, e foi o que
aconteceu no presente caso, conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls.
16, o contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS de
conformidade com o art. 32, Inciso I, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225,
inciso I e § 9° do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, conforme solicitação das folhas de pagamento
de todos os segurados da empresa, por meio do Termo de Intimação para
Apresentação de documentos - TIAD, de fls. 10/11, para o período
fiscalizado.
11. Pelo que, observo que o AI em epígrafe foi lavrado em estrita
observância aos princípios que regem o processo administrativo fiscal e
às determinações legais vigentes, em especial, às contidas no art. retro
transcrito, tendo a autuação, como base no prescrito no art. 32, Inciso I,
da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e sua multa
aplicada com base no artigo 283, inciso I, alínea “a”, do referido RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme valor atualizado pela
Portaria MPS n° 142/2007 considerando ausência de atenuante e de
agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
12. Logo, no tocante ao entendimento da empresa autuada de que quando
o descumprimento de obrigação acessória não resultar prejuízo à Fazenda
Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de infração, insta
salientar que a atividade administrativa de lançamento não é
discricionária, ou seja, não está adstrita à vontade do fiscal ou do
julgador, que ao constatar a ocorrência de infração a uma obrigação
acessória é obrigado por lei a lavrar o competente Auto de Infração - AI,
em cumprimento ao disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalte-se, que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o disposto no Artigo 142 e
Parágrafo Único do CTN.
13. Respeitante à argüição da interessada, de que jamais teria sido
autuada e por isso deveria ser aplicado tal fato como atenuante, a fim de
reduzir o valor da multa, e que o agente fazendário não teria atentado
para isso, informando em seu relatório a não existência de circunstância
atenuante, estes argumentos não procedem, para tanto remeto essa
alegação às disposições contidas no do art. 291, do Decreto n° 3.048/99,
abaixo transcrito, o qual define a “ocorrência de circunstância atenuante
da penalidade aplicada” como sendo: ter o infrator corrigido a falta até o
termo final do prazo para impugnação, para uma possível atenuação ou
relevação da multa, o que não ocorreu durante a ação fiscal, conforme
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

informações do auditor autuante, nem por ocasião da apresentação da
defesa, conforme se pode observar às fls. 43/47, da defesa e seus anexos:
Art.291 .Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada
ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a
falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto n”
6. 032, de 200 7)
§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista
no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer de falta ou
insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou
outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§3° A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício
para a autoridade hierarquicamente superior, de acordo com o
disposto no art. 366.
§3° Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício,
de acordo com o disposto no art. 366. (Redação dada pelo Decreto
n° 6. 032, de 2007)
14. Quanto aos pedidos de perícia, e de diligência, assim entendido o
pedido de revisão solicitado, deixo de atendê-los, por considera-los
prescindíveis, na forma do art. 11 da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007, a seguir transcrito, considerando que as contra razões
constantes deste Voto esclarecem as questões argüidas:
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 15.
Acerca da decadência de obrigações acessórias, cumpre acrescentar o
entendimento já pacificado no âmbito do CARF, consoante se extrai do Enunciado de Súmula
CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, como segue:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000421/2008-21

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, conforme descrito na decisão de piso, em sendo o valor da multa um
valor único, independente da quantidade de competências em que foram cometidas as infrações
objeto da autuação, e considerando que remanescem no lançamento competências não
abrangidas pela decadência, não há que se falar em alteração do valor da multa em função de
período decadente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a decadência, indeferir o pedido de perícia e
negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital